Tribunal: STF
Processo: ARE 1588217
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAR E/OU REPETIR IRPJ/CSLL e PIS/COFINS SOBRE A SELIC (AGREGADA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO HAVIDA OU EM VIAS DE CONCRETIZAÇÃO). TEMA/STF-962 (RG-RE nº 1.063.187/SC) E MODULAÇÃO. TESE INAPLICÁVEL: AO PIS/COFINS E AOS LEVANTAMENTOS DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE (DECLARAÇÃO DO DIREITO À APLICAÇÃO DA TESE E À COMPENSAÇÃO DO POSSÍVEL INDÉBITO).

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XXIV, 93, IX, 145, § 1º, § 5º, 149, 153, III, 170, II e 195, I, “b”, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
1 - Apelação interposta pela União (FP) e remessa necessária contra sentença que concedeu a ordem, no MS tributário objetivando afastar e repetir o PIS, a COFINS, o IRPJ e a CSLL incidentes sobre a SELIC agregada ao(s) montante(s) dos “depósitos judiciais levantados ou a levantar” e/ou das “repetições” ocorridas ou em curso de efetivação (restituições/compensações judiciais e/ou administrativas), alegando-se – em suma - que a integração de tal indexador não denotaria ganho tributável, por seu perfil indenizatório. 2 - Na seara tributária (CTN), faculta-se ao contribuinte que pretenda debater judicialmente a exigência, sem submeter-se - todavia - aos riscos da mora e da inadimplência, depositar os valores questionados (art. 151, II), atitude/conduta que dispensa autorização judicial ou anuência do Fisco (MC-ADI nº 2214 MC e REsp nº 1.703.966 / SP, "inter plures"). 3 - Para os depósitos judiciais havidos desde a vigência do art. 1º, §3º da Lei nº 9.703/98, aplica-se, como referencial de atualização monetária e de juros, a variação da Taxa SELIC, já por razões de isonomia entre o Fisco e os Contribuintes (STF, EDcl-RMS nº 17.976/SC). 4 -Se, ademais, o contribuinte findou recolhendo tributos indevidamente (CTN: art. 156, I), poderá propugnar pela repetição do indébito, no campo judicial ou em sede administrativa, via restituição em espécie ou mediante compensação, a teor do art. 165 do CTN, atendidas as restrições das SÚMULAS nº 213/STJ e nº 271/STF.5 - O STF (RG-RE 1.063.187/SC c/c TEMA-962) assentou que a variação da Taxa SELIC agregada ao montante do indébito repetido/repetendo não ensejará, no instante da concretização de tais eventos, a incidência do IRPJ nem da CSLL, pois dito indexador/índice presta-se, a um só tempo (RE nº 1.269.353), como balizamento para a atualização monetária (que - mera recomposição- não denota acréscimo patrimonial) e de juros (devidos pelo Fisco, no contexto, como indenização - não-tributável - pela imposição antijurídica, à título de danos emergentes). Tal entendimento não se aplica em tema de levantamento de depósitos judiciais (figura jurídica distinta). 5.1 - A questão da incidência ou não do IRPJ/CSLL sobre a SELIC integrada no levantamento dos depósitos judiciais consta afetada no TEMA-504/STJ, que foi sobrestado em face do então pendente TEMA-962/STF, que resta replicado – esse – no TEMA505/STJ). 5.2 - O STF, porém, em aclaratórios ao TEMA-STF/962, esclareceu que a desoneração limita-se aos panoramas em que tenha realmente incidido a SELIC (não tratando de outros indexadores), inclusive na compensação (judicial ou administrativa, e, modulando a eficácia do mencionado precedente, estipulou que, de regra, ele aplica-se apenas (“ex nunc”) às tributações (IRPJ/CSLL) havidas (compensação) a partir de 30/SET/2021, ressalvadas: a) as ações ajuizadas até 17/SET/21; b) os fatos geradores anteriores a 30/SET/2021 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ/CSLL. 6 - O TEMA-STF/962 restringe-se à tributação do IRPJ e da CSLL sobre a SELIC. Ele não se aplica em relação ao PIS e àCOFINS, que possuem regramento distinto pela legislação tributária, sendo que, a SELIC deve compor a base de cálculo dessas contribuições (art. 1º, §1º das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003), que compreendem "a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica", em tal incluídas, pois, as receitas "financeiras" (juros de mora e atualização monetária). 6.1 - Precedente do STJ: 1ª Turma, REsp nº 1.856.117/SC. Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 01/06/2021.7 - Contornos da repetição: quanto à possível concreta repetição (do IRPJ/CSLL sobre a SELIC), via compensação, que exige o prévio trânsito em julgado desta lide, aplica-se a prescrição quinquenal, devendo-se agregar ao indébito a variação apenas da SELIC, tal operando-se dar sob o crivo do Fisco, atendidas as normas de regência vigentes ao tempo do encontro de contas. Em tal instante, será ulteriormente aferido - pela Administração ou pelo juízo - a exata incidência do TEMA-STF/962 e/ou da modulação, para definir o "quantum" (nesta demanda apenas se está declarando o direito à aplicação do precedente vinculante, tal e qual). 7.1 - Pela amplitude da tese do STF e do pedido formulado nesta lide, tem-se que as variantes concretas (datas/eventos/indexadores) – e as consequências pecuniárias - deverão, pois, ser apreciadas a tempo e modo, na sede correspondente), para aferir-se a exata hipótese concreta correspondente, ressaltando-se que a presente ação (MS) foi ajuizada em 14/12/2021, portanto, após 17/09/21.8 - Apelação e remessa necessária providas em parte, segurança concedida em parte só para DECLARAR aplicável o TEMA-STF/962, com as eventuais modulações (se a hipótese), ao tratamento tributário do IRPJ/CSLL sobre a SELIC em prol da parte impetrante, nas respectivas lides/procedimentos (pedido inicial), e assegurar a(s) pertinente(s) possível(is) compensação(ções), atendidos os contornos supra. [...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1405416 e o Recurso Extraordinário nº 1438704 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 1243 e 1314, respectivamente) decidiu o seguinte:

a) quanto ao Tema nº 1243: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 28/03/2023, e
b) quanto ao Tema nº 1314: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 30/08/2024.

Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente